Tribunal: STF
Processo: Rcl 91801
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. RE Nº 561.836/RN; TEMA RG Nº 5. APLICAÇÃO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. TERATOLOGIA: AUSÊNCIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

1. Trata-se de reclamação formalizada por Maria Damiana da Silva Pereira e outras, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, no Processo nº 0805005-04.2022.8.20.5001, por meio do qual teria sido inobservado o firmado no RE nº 561.836/RN, Tema nº 5 do ementário da Repercussão Geral. 

2. Narram as reclamantes que a controvérsia cuida, na origem,  de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, na qual se discutem eventuais perdas remuneratórias resultantes da conversão de vencimentos de Cruzeiro Real para URV, nos termos da Lei nº 8.880,  de 1994, e do entendimento fixado por este Supremo Tribunal no paradigma de referência.

3. Relatam que, na fase de liquidação, os autos foram remetidos à contadoria judicial, que apurou índices de perda remuneratória decorrentes da conversão monetária. Alegam, contudo, que o juízo de origem teria adotado metodologia diversa da prevista na legislação e na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, elaborando cálculo próprio em valor nominal, desconsiderando o abono constitucional pago aos servidores e tomando como referência o mês de julho de 1994 para a conversão da moeda, circunstância que conduziu à conclusão de liquidação como “zero”. 

4. Inconformadas, as reclamantes interpuseram apelação cível, sustentando que na sentença teria sido afrontada a Lei nº 8.880, de 1994, e o paradigma desta Corte, por não reconhecer os percentuais individualizados de perdas remuneratórias e por limitar indevidamente a incorporação das diferenças salariais. 

5. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte (TJRN), entretanto, negou provimento ao recurso, assentando que a conversão monetária deveria observar os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal e que não se verificou perda remuneratória estabilizada, uma vez que eventuais diferenças teriam sido absorvidas pelo pagamento de abono constitucional destinado à complementação do salário mínimo. Contra esse acórdão foram interpostos recursos especial e extraordinário, cujo seguimento foi negado pela Vice-Presidência da Corte local. Interposto agravo interno, o Tribunal Pleno manteve a decisão agravada, aplicando o entendimento consolidado no Tema RG nº 5 acerca da inexistência de perdas remuneratórias estabilizadas decorrentes da conversão monetária em URV. 

6. Sustentam as reclamantes, nesta sede, que no acórdão impugnado teria sido desrespeitada a autoridade da decisão proferida por esta Corte no RE nº 561.836/RN, pois teria sido: (i) apurada perda remuneratória em valor nominal, e não em percentual; (ii) excluído o abono constitucional do cálculo das perdas; e (iii) adotado julho de 1994 como parâmetro de conversão, em suposta desconformidade com a Lei nº 8.880, de 1994, e com a tese fixada por este Supremo Tribunal Federal.

7. Requerem a procedência da presente reclamação, para cassar o acórdão reclamado e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja realizado novo julgamento da liquidação de sentença em estrita conformidade com a tese firmada no RE nº 561.836/RN, com observância, segundo sustentam, ao cálculo da perda em percentual, da apuração do índice com base no mês de março de 1994 e da vedação de compensação da perda remuneratória com aumentos salariais supervenientes, inclusive o abono constitucional pago sob a rubrica 234. Pleiteiam, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça e da prioridade de tramitação.

É o relatório. 

Decido.

8. De início, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita.

9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 

10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
11. No caso em tela, alega-se que o Tribunal reclamado não aplicou corretamente o que firmado no RE nº 561.836/RN (Tema RG nº 5) e a respectiva tese:

“1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 
2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 
3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 
4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 
5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 
6) A irredutibilidade estipendia recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 
7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder. 
8) Inconstitucionalidade. 
9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte."
(RE nº 561.836/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 26/09/2013, p. 10/02/2014).

Tese: “I - Ao editar a Lei 8.880/1994, a União legislou sobre o sistema monetário e exerceu a sua competência prevista no art. 22, VI, da Constituição de 1988. Assim, qualquer lei, seja ela estadual ou municipal, que discipline a conversão da moeda Cruzeiro Real em URV no que tange à remuneração de seus servidores de uma forma incompatível com a prevista na Lei nº 8.880/94 será inconstitucional, mormente quando acarretar redução de vencimentos; II - O término da incorporação, na remuneração do servidor, do percentual devido em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória.”

12. Por seu turno, o ato reclamado foi assim ementado (e-doc. 7; grifos nossos):

 “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORAS PÚBLICAS ESTADUAIS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. ABONO CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE PERDA ESTABILIZADA. PRECEDENTE VINCULANTE DO STF (RE 561.836/RN). RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Apelação cível interposta por servidoras públicas estaduais contra sentença proferida em sede de liquidação de sentença, na qual se homologaram os cálculos periciais com fundamento na correta conversão dos vencimentos para URV, sem reconhecer perdas salariais estabilizadas. As recorrentes insurgem-se contra (i) a adoção do valor da URV do dia 30/03/1994, em detrimento da média do art. 22 da Lei nº 8.880/94; (ii) o não reconhecimento de percentuais individualizados de perdas apurados na liquidação; (iii) a limitação temporal da incorporação das diferenças; e (iv) a suposta violação ao princípio da irredutibilidade salarial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é válida a adoção do valor da URV do dia 30/03/1994 para a conversão dos vencimentos; (ii) estabelecer se os percentuais individualizados apurados devem ser incorporados às remunerações das servidoras, à luz do RE 561.836/RN; (iii) determinar se houve limitação temporal indevida à incorporação das diferenças; e (iv) verificar se houve afronta ao princípio da irredutibilidade salarial diante de alegadas perdas comprovadas. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A conversão dos vencimentos para URV deve observar a média prevista no art. 22 da Lei nº 8.880/94, conforme fixado pelo STF no RE 561.836/RN, sendo inconstitucional qualquer norma estadual que disponha em sentido contrário. 
4. A aferição de perdas remuneratórias exige constatação de perda estabilizada, ou seja, persistente após julho de 1994, não sendo devidas reposições decorrentes de perdas pontuais entre março e junho de 1994. 
5. As servidoras recebiam abono constitucional destinado a assegurar o pagamento do salário mínimo, cujo valor superava as eventuais perdas apuradas na perícia, caracterizando absorção integral das perdas, conforme entendimento reiterado do TJRN. 
6. A compensação vedada pelo STF refere-se à dedução do percentual a ser incorporado por aumentos posteriores, o que não se confunde com a inexistência de diferença líquida efetiva por força de pagamento de abono constitucional superior à perda apurada. 
7. A Lei Estadual nº 6.612/94, que concedia aumento de vencimentos no período, foi declarada inconstitucional no próprio RE 561.836/RN, não podendo ser considerada nos cálculos de liquidação. 
8. Ausente perda líquida estabilizada, não há percentual a ser incorporado, tampouco violação ao princípio da irredutibilidade ou ao precedente vinculante do STF. 
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. 
_________ 
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 22, VI; Lei nº 8.880/94, art. 22. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 561.836/RN, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 24.09.2009; TJRN, AI nº 0800733-61.2024.8.20.0000, rel. Des. Ibanez Monteiro, j. 07.06.2024; TJRN, AI nº 0801893-24.2024.8.20.0000, rel. Des. João Rebouças, j. 23.05.2024. 
ACÓRDÃO 
Acordam os Desembargadores que integram a 3ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, em Turma e à unanimidade, em desprover o recurso, nos termos do voto da relatora.”

13. Desse modo, a presente medida deve ser considerada incabível, já que esta Suprema Corte tem entendido que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral, somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. Essa não é a situação dos autos. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: 

“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento nos temas 121 e 646 da repercussão geral. 4. Atuação da autoridade reclamada dentro dos limites de sua competência. Usurpação da competência do STF não configurada. Inexistência de teratologia na aplicação da sistemática da repercussão geral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”
(Rcl nº 52.681-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/11/2022, p. 25/11/2022; grifos nossos). 

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decide, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente situação de teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl nº 52.603-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 22/11/2022, p. 1º/12/2022; grifos nossos). “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 792. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade do Tema 792/RG. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV- Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 54.472-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 05/09/2022, p. 09/09/2022; grifos nossos).

“RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSÃO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL. TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 2. A reclamação constitucional não se revela instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.“ 
(Rcl nº 52.151-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 11/04/2022, p. 22/04/2022).

14. Com efeito, verifica-se que no acórdão reclamado examinou-se expressamente a controvérsia à luz da orientação firmada por esta Suprema Corte no julgamento do RE nº 561.836/RN, proferido sob a sistemática da repercussão geral (Tema RG nº 5). Naquele precedente, o Supremo Tribunal Federal assentou, em síntese, que: i) compete privativamente à União legislar sobre sistema monetário, razão pela qual normas estaduais que disciplinem de forma incompatível a conversão da moeda para URV são inconstitucionais; ii) eventual percentual decorrente de perda remuneratória na conversão monetária deve ser incorporado à remuneração dos servidores apenas quando configurada perda estabilizada, observada a impossibilidade de compensação com aumentos remuneratórios posteriores.

15. Ao apreciar o caso, a Corte local concluiu que não houve perda remuneratória estabilizada, ou redução da remuneração que permaneceu após julho de 1994, após a conversão definitiva para o Real, gerando possível direito à incorporação do percentual correspondente, uma vez que eventuais diferenças identificadas no período de transição monetária teriam sido integralmente absorvidas pelo abono constitucional pago às servidoras, destinado à complementação do salário mínimo.

16. No acórdão reclamado consignou-se, nesse sentido, que as perdas eventualmente ocorridas entre março e junho de 1994 possuem natureza meramente pontual e somente se caracterizaria perda passível de incorporação se houvesse diferença remuneratória estabilizada após a introdução do Real, circunstância que não se verificou.

17. Tal fundamentação foi reiterada no julgamento do agravo interno interposto contra a decisão pela qual se negou seguimento aos recursos especial e extraordinário, ocasião em que o Tribunal Pleno do TJRN reafirmou a inexistência de perda remuneratória estabilizada, destacando que eventual diferença teria sido absorvida pelo pagamento do abono constitucional. 

18. Diante desse quadro, não se caracteriza, na hipótese, situação de desrespeito ou de negativa de aplicação do precedente desta Suprema Corte.

19. Na realidade, o que se constata é que o Tribunal de origem aplicou o entendimento firmado no Tema RG nº 5, concluindo, a partir da análise das circunstâncias fáticas e da prova técnica produzida na fase de liquidação, pela inexistência de perda remuneratória estabilizada.

20. Para além disso, destaco que esta Suprema Corte, por ocasião do julgamento do Tema RG nº 913, concluiu o seguinte:

“A questão da extinção do direito à incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração do servidor público cuja carreira tenha passado por uma reestruturação de vencimentos em período posterior à conversão do padrão monetário (Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor - URV), nos termos da jurisprudência fixada no Recurso Extraordinário 561.836, Tema n. 5, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”
    
21. Por oportuno, transcrevo a ementa do julgado proferido no ARE nº 968.574-RG/MT:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ÍNDICE RELATIVO À PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV). TERMO FINAL DA INCORPORAÇÃO. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. VERIFICAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Possui natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à ocorrência ou não de reestruturação remuneratória da carreira de servidor público, para fins de estabelecimento do termo final da incorporação do percentual relativo à perda salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 1.035 do CPC/2015.”
(ARE nº 968.574-RG/MT, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 25/08/2016, p. 12/09/2016).

22. Pela lógica exposta, sucedem inúmeros precedentes, desta Suprema Corte, no sentido de inviabilizar a análise de  legislação infraconstitucional local em sede de recurso extraordinário. Confiram-se:

“Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público. URV. Reestruturação de carreira. Perdas remuneratórias. Controvérsia sobre os valores apresentados em cumprimento de sentença. Discussão de caráter infraconstitucional. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, homologou o cálculo apresentado pela parte exequente. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento.“
(ARE nº  1.449.983-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 08/11/2023, p. 17/11/2023).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL PARA FINS DE CÁLCULO DE PROVENTOS. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL A QUO DE QUE NÃO HOUVE REDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 280 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”
(ARE nº 1.362.301-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 14/03/2022, p. 11/04/2022).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REMUNERAÇÃO. CONVERSÃO EM URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. SUPOSTA ABSORÇÃO POR REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. NECESSIDADE DE AFERIÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”
(ARE nº 1.368.800-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 28/03/2022, p. 25/04/2022).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS INATIVOS. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seriam necessários a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame dos fatos e provas constantes dos autos (Súmulas 279 e 280/STF). 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”
(RE nº 1.256.810-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04/05/2020, p. 19/05/2020).
  
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DE MAGISTÉRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. NECESSIDADE DE INCURSÃO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame dos fatos e das provas e da legislação aplicável à espécie. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, e aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.”
(ARE nº 985.888-AgR/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 06/12/2016, p. 19/12/2016).

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Servidora pública aposentada. Reestruturação da carreira pela Lei n. 1.636/98. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico. 3. Existência ou não de decréscimo remuneratório. Necessidade de reexame dos fatos e provas. Incidência do verbete 279 da Súmula desta Corte. 4. Mantida a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE nº 641.751-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 14/06/2011, p. 29/06/2011).

23. Revela-se evidente, portanto, a tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal.

24. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator